Tribunal: CARF
Processo: 15374.931686/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.931686/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.726 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA HOTEIS PALACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
VALIDADE
INTIMAÇÃO
VIA
EDITAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INTIMAÇÃO
IMPROFÍCUA
DOS
MEIOS
PREVISTOS NOS INCISOS I-III DO ARTIGO 23 DO DECRETO 70.235/72.
A intimação via edital é válida desde que demonstrada a tentativa de intimação
do contribuinte por via postal, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art.
23, §1o. Não tendo sido o contribuinte devidamente intimado em seu endereço,
deve ser considerada tempestiva sua manifestação de inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à primeira instância de
julgamento para que seja apreciada a manifestação de inconformidade da Recorrente. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 15374.931685/2008-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.725, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.931686/2008-77
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931686/2008-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pelo órgão julgador de primeira instância administrativa que não
conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte por ter sido
considerada intempestiva.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com o seguinte
arrazoado:
a) Pugna pela nulidade do acórdão pela indevida citação;
b) Aduz que a citação realizada por edital “beira ao absurdo”, vez que sua citação
deveria ser pessoal, haja vista que se encontra no mesmo endereço há mais de
40 anos.;
c) Só tomou conhecimento da decisão por ter entrado no site da Secretaria da
Receita Federal e tomou conhecimento da não homologação da compensação
intentada;
d) Que a falta de citação fere o seu direito à ampla defesa;
e) Esclarece a legalidade e a procedência da compensação intentada.
Por fim, requer seja anulada a decisão recorrida para determinar novo julgamento
com análise do mérito da Manifestação de Inconformidade ou, caso, se entenda que o presente
processo reúne os elementos suficientes para tanto, dar provimento ao recurso para reconhecer a
legalidade da declaração de compensação apresentada, homologando-a.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.725, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as condições para sua
admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia à tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte em 13 de março de 2009
de modo a impugnar a decisão do Despacho Decisório que não
homologou compensação intentada por meio de envio de PER/DECOMP.
Conforme destacado no acórdão recorrido, a citação do contribuinte se
deu por meio do Edital ARF n° 1632/2008 (fl. 86) e cotejando-o com a
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931686/2008-77

data de protocolo da Manifestação de Inconformidade (fl. 10), verificou-
se que esta se encontrava intempestiva, nesses termos:
(...) considera-se a data de ciência da intimação pela interessada, no presente
caso, a data de 2 de dezembro de 2008 (15 dias após a data de afixação do
Edital), sendo admitida como tempestiva a manifestação de inconformidade
apresentada até a data de 2 de dezembro de 2008, pelo que constata-se a
intempestividade da manifestação de inconformidade do presente processo,
protocolada cm 13 de março de 2009.
A citação por edital no processo administrativo fiscal está prevista no
Decreto 70.235 de 1972, e é válida e eficaz, desde que, e somente se
restarem improfícuos os demais meios previstos nos incisos I-III do
artigo 23 do referido dispositivo legal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
In casu, a análise da validade da citação por edital requer verificar,
obrigatoriamente, se os meios de citação previstos nos incisos I – III do
art. 23 foram devidamente realizados.
Ocorre que não encontrei nos autos comprovante de intimação pessoal,
por meio postal ou por meio eletrônico que pudesse confirmar, sem
qualquer dúvida, que tais meios foram de fato, levados a cabo e que,
ainda assim, não se mostraram frutíferos.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931686/2008-77

Explico: às fls. 8, há apenas uma consulta de postagem por AR ao
Recorrente para “pedido de esclarecimento”, devolvido pelo motivo
“endereço insuficiente”, como se verifica abaixo:

No entanto, analisando as informações contidas no referido documento,
verifica-se que o endereço da contribuinte é o mesmo endereço
encontrado em todos os documentos a ela relacionados, incluindo a
própria intimação por AR para ciência do resultado da decisão ora
recorrida (fl. 95), que foi devidamente realizada:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931686/2008-77

Tampouco foi verificado nos autos qualquer desídia por parte da
Recorrente que inviabilizasse sua intimação pessoal ou por via postal.
Pelo contrário, veio a Recorrente aos autos, apresentar sua manifestação
de inconformidade voluntariamente, assim que tomou conhecimento do
teor do Despacho Decisório.
Ora, é certo que o direito não assiste aos que dormem, mas, por outro
lado, não pode ser a Recorrente prejudicada, por falha dos Correios ou
mesmo da própria Administração Pública, que pode ter cometido um erro
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931686/2008-77

no preenchimento do endereço do destinatário (Recorrente) no AR
enviado para sua citação.
Ademais, parece razoável a aplicação subsidiária do art. 223 do Código
de Processo Civil ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.

A validade da citação por edital já foi apreciada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em situações semelhantes:
Acórdão 401002.390 – julgamento em 12/04/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
INTIMAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
VIA
EDITAL.
DEMONSTRAÇÃO
DE
TENTATIVA IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO.
ERRO DE ENDEREÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO
CONTRIBUINTE.
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal
para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no
70.235/72, art. 23, §1o. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não
era o seu e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em relação aos seus
dados cadastrais, inválida a intimação por edital pois não houve efetivamente a
intimação pelos meios primários. Deve ser considerada tempestiva a sua
manifestação de inconformidade.
Acórdão 2001000.604 - julgamento em 25/07/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
VIA
EDITAL.
DEMONSTRAÇÃO
DE
TENTATIVA IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
A intimação por AR, com informação pelos Correios que o contribuinte
"Mudou-se", sem mencionar mais de uma tentativa, sem que o contribuinte tenha
trocado de endereço, e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em relação
aos seus dados cadastrais, não justifica a intimação por Edital na repartição, pois
não houve efetivamente a intimação pelos meios primários.
Deve ser considerado tempestivo o recurso.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos à primeira instância de julgamento para
que seja apreciada a manifestação de inconformidade da Recorrente.
É como voto.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931686/2008-77

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à primeira instância de julgamento para
que seja apreciada a manifestação de inconformidade da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital